Tribunal: TJDFT
Processo: 0010126-46.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 89 DA LEI No 8.666/93. INOVAÇÃO LEGISLATIVA – LEI no 14.133/2021 (ART. 337-E a 337-O DO CP). ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA QUE MANTÉM HIGIDA A PERSECUÇÃO PENAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. SUPERFATURAMENTO DE PREÇOS. COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO. ULTRATIVIDADE DA NORMA ANTERIOR QUANTO AO PRECEITO SECUNDÁRIO. PROIBIÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN PEJUS. REPARAÇÃO DE DANOS ANALISADA PELO JUÍZO CÍVEL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No dia 1o de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei n.o 14.133/2021, que trata sobre Licitações e Contratos Administrativos. A referida Lei revogou os arts. 89 a 108 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e inseriu no Código Penal os art. 337-E a 337-O em relação aos crimes em licitações e contratos administrativos.
2. Embora tenha havido a alteração legislativa, não há que se falar em abolitio criminis de todo o tipo penal, uma vez que as condutas de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei continuam se subsumindo ao novo delito de licitação inserido no art. 337-E do Código Penal, em clara de hipótese de continuidade normativo-típica, cabendo ao julgador analisar o caso concreto.
3. Mesmo com a alteração da Lei, deve ser mantida a jurisprudência pacífica do STJ e do STF, no sentido de que, para tipificação do delito contido no art. 89, da Lei no 8.666/1993 (atual art. 337-E do CP), exige-se a comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo específico), consistente na intenção de causar dano ao erário, bem como do efetivo prejuízo.
4. In casu, o arcabouço probatório permite concluir que os apelados mantiveram prévios ajustes com os outros réus condenados e, com liame subjetivo, deram início a empreitada criminosa, inclusive com celeridade inabitual, ao elaborarem e aprovarem Projeto Básico em confirmadade com interesses escusos, ratificarem a inexigibilidade de licitação e autorizarem a contratação direta e posterior pagamento dos serviços relacionados, frustrando intencionalmente o procedimento licitatório e gerando prejuízo ao erário do Distrito Federal.
5. Embora tenham negado em Juízo, os apelados tinham conhecimento da possível existência de outra federação/organização capaz de se habilitar para a realização do evento, pois já haviam acontecido outros campeonatos esportivos, da mesma modalidade de arte marcial, em período em que os réus já atuavam na Administração Regional de Ceilândia. Ou seja, o argumento de que a FJJB detinha exclusividade, diante do contexto fático, não serve para afastar o dolo da conduta.
6. Os precedentes do STF são no sentido de que se a decisão do gestor político é consubstanciada por parecer técnico, razoavelmente justificado e, não sendo identificado conluio fraudulento entre o gestor e os pareceristas, afasta-se a tipicidade subjetiva. Porém, no caso, o parecer da assessoria técnica foi elaborado somente após a realização do evento objeto do contrato, não atendeu aos requisitos legais e nem forneceu justificativas plausíveis sobre a escolha do executante e do preço cobrado.
7. Sendo evidente o direcionamento intencional na contratação por inexigibilidade de licitação, sem demonstração da inviabilidade de competição, além de não ter havido justificativa da escolha do fornecedor ou executante e, tampouco, justificativa de preço, a condenação é a medida cabível.
8. Nos casos de aderência do novo tipo penal, haverá a ultratividade da pena prevista no revogado art. 89 da Lei 8.666/93, tendo em vista a proibição de novatio legis in pejus.
9. Embora haja independência entre as instâncias, existindo condenação cível referente à indenização pelo dano causado aos cofres públicos pelo mesmo crime, cujo processo tenha obedecido à devida dilação probatória em relação ao contexto do ressarcimento ao erário, razoável que o prejuízo suportado seja aferido e que a condenação prossiga perante aquele Juízo cível, sob pena de se configurar bis in idem.
10. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar os réus às penas do artigo 89, caput (atual art. 337-E do Código Penal) c/c art. 84, § 2o, da Lei no 8.666/93.